Tribunal: TJDFT
Processo: 0719482-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. PROTESTO CARTORÁRIO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDOR INTERESSADO NA BAIXA DO PROTESTO. SÚMULA 548-STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por dano moral, pela ausência de baixa do protesto e retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.
2. Quitada a dívida, o cancelamento do registro do protesto pode ser solicitado pelo devedor ou qualquer interessado que tenha a posse do título protestado ou da carta de anuência do credor, conforme art. 26 da Lei n. 9.492/97.
3. Com efeito, consoante entendimento do STJ, legitimamente protestado o título pelo credor, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto (art. 26 da Lei n. 9.492/1997). (STJ. 2a Seção. REsp 1.339.436-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014 - recurso repetitivo).
4. A Súmula 548-STJ não se aplica ao caso, porquanto se refere à dívida em que o próprio credor solicita a abertura do registro restritivo, procedimento diverso em tratando de protesto cartorário, cujo débito é inscrito mediante convênio firmado entre a serventia extrajudicial e os órgãos de proteção ao crédito. Realizada a baixa do protesto, a própria serventia extrajudicial comunicará, em seguida, ao SPC/SERASA para exclusão do nome do devedor dos seus respectivos cadastros.
5. Assim, somente haveria cogitar-se em condenação da ré em obrigação de fazer e indenização por dano moral, acaso houvesse a negativa em fornecer a carta de quitação, o que não ocorreu, consoante documento de ID 15165932. Na verdade, a inércia da recorrente contribuiu para a manutenção dos gravames em seu nome, razão pela qual, inexistindo ato ilícito, descabe o acolhimento dos pedidos iniciais, conforme sentença, que não merece qualquer reparo. Neste sentido: Acórdão 1161622, 07131291420188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.